Tribunal: TCU
Processo: 017.835/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8611/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 017.835/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Schmitz Kirchhof (XXX.732.269-XX); Augusto Camillo Nogueira (XXX.655.608-XX); Dori Edson Garcia (XXX.152.679-XX); Fagner de Souza (XXX.623.799-XX); Jose Antunes de Souza Pomiecinski (XXX.364.909-XX); Marcelo Adriane Vignali Alves (XXX.846.039-XX); Marli Andreola da Luz (XXX.482.579-XX); Patricia Carla de Souza (XXX.234.339-XX); Sidner de Jesus Custodio (XXX.153.319-XX); Sirlei Aparecida Knopp Grando (XXX.832.659-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.